Tribunal: TJDFT
Processo: 0752265-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta reiterada via sistema Sisbajud para localizar bens das filiais da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de realizar pesquisa via Sisbajud em face das filiais da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tanto a matriz quanto as filiais formam uma única pessoa jurídica, conforme o Tema Repetitivo 614 do STJ, permitindo a penhora de valores depositados em nome das filiais.
4. A jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT reconhece que as filiais são estabelecimentos empresariais que integram o acervo patrimonial da matriz, não possuindo personalidade jurídica própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: As empresas filiais podem ser responsabilizadas por dívidas da empresa matriz, sendo possível a realização de pesquisas de bens e valores via Sisbajud, Renajud e Infojud em face das filiais da empresa executada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 591.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.812/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013; TJDFT, Acórdão 1606546, 07197423220228070000, Rel.: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022; TJDFT, Acórdão 1338871, 07222103720208070000, Rel.: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021.